Tribunal: TJSP
Processo: 1001970-13.2022.8.26.0498
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-12
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. Contrato firmado sob a égide da Lei no 13.786/2018 (maio de 2019). Rescisão por culpa do comprador. Sentença de parcial procedência. Irresignação do autor. Acolhimento. RETENÇÃO. Restituição de valores que deve observar os termos do inciso II do artigo 67-A da Lei 4.591/64. Sociedade de Propósito Específico que aderiu o regime

Ementa:
APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. Contrato firmado sob a égide da Lei no 13.786/2018 (maio de 2019). Rescisão por culpa do comprador. Sentença de parcial procedência. Irresignação do autor. Acolhimento. RETENÇÃO. Restituição de valores que deve observar os termos do inciso II do artigo 67-A da Lei 4.591/64. Sociedade de Propósito Específico que aderiu o regime de patrimônio de afetação. Não incidência, contudo, do § 5o art. 67-A da Lei 4.591/64, posto que as obras do empreendimento já estavam concluídas quando da resolução do contrato. Precedentes do STJ. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido.